Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-66.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE VEICULAR. TRADIÇÃO. POSSE LEGÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. AQUISIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Código de Processo Civil - CPC, em seu art. 674, dispõe que: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
2. A transferência da propriedade veicular se opera pela tradição do bem e não pela entrega do Documento Único de Transferência – DUT ou equivalente. A ausência de transferência administrativa no Detran não afeta o contrato de compra e venda do veículo.
3. É ônus do embargante a demonstrativo do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).
4. O DUT apresentado está em branco. As imagens fotográficas se limitam a demonstrar momento de convivência familiar sem indicativo do período exato em que o veículo esteve na posse do embargante. As conversas extraídas do aplicativo de mensagem também não revelam as condições do negócio realizado.
5. A falta de demonstração da aquisição anterior ao cumprimento de sentença afasta o reconhecimento da posse legítima e de boa-fé. Ainda, obriga a manutenção da constrição judicial sobre o carro.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.